Tribunal: TJPA
Processo: 0013125-14.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013125-14.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013125-14.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSÉ DIAS SILVA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ART. 337, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ DIAS SILVA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de coisa julgada, nos termos dos artigos 337, §4º, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da identidade entre partes, causa de pedir e pedido com ações judiciais anteriormente ajuizadas pela apelante.

2 - A questão controvertida consiste em determinar se a presente demanda guarda identidade com processos anteriores já transitados em julgado, o que inviabilizaria a rediscussão do mérito, à luz do princípio da coisa julgada.

3 - Constatada a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), nos moldes do art. 337, §4º, do CPC, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito, a fim de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

4 - A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, revela-se irrelevante no caso em análise, dado que a questão da inexistência ou validade do contrato objeto da controvérsia foi amplamente discutida e decidida nas ações anteriores, impedindo novo exame judicial.

5 - Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013125-14.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSÉ DIAS SILVA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ DIAS SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu – PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A.

A decisão de primeira instância julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, §4º, c/c 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, dado que existiriam dois outros processos (0012651-43.2018.8.14.0107 e 0012678-26.2018.8.14.0107) com as mesmas partes, objeto e causa de pedir.

A autora, agora apelante, alega não ter contratado o empréstimo objeto da controvérsia, destacando que jamais solicitou, recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado vinculado ao contrato que fundamentou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A apelante impugna a sentença afirmando que o contrato apresentado pelo banco recorrido contém vícios e não foi devidamente comprovado como válido. Sustenta que: não houve comprovação de entrega ou uso do cartão de crédito; não foi juntado comprovante de pagamento ou recebimento do valor alegadamente emprestado; o contrato não apresenta assinaturas válidas nem os dados necessários para sua regularidade; a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não foi aplicada pelo juízo a quo; a sentença ignorou a condição de hipossuficiência da consumidora.

Pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de relação contratual, a devolução dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo banco apelado, sustentando a regularidade do contrato e defendendo a manutenção da sentença.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos e encaminhado para apreciação deste Tribunal.

É o relatório, no essencial.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DEEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013125-14.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSÉ DIAS SILVA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José Dias Silva em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 337, §4º, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada.

Na origem, a autora propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob o argumento de que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Alegou inexistência de comprovação pelo banco acerca da contratação e que a documentação apresentada continha irregularidades.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese de coisa julgada, considerando que as demandas anteriores envolviam o mesmo objeto, causa de pedir e partes. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

O recurso deve ser desprovido.

A tese de que os contratos discutidos em processos anteriores seriam distintos daquele apresentado na presente ação não encontra amparo nos autos. Como bem destacado pelo magistrado de origem, a análise revela identidade entre as demandas em relação às partes, causa de pedir e pedido, caracterizando, assim, a tríplice identidade prevista no art. 337, §4º, do CPC.

Não houve apresentação de elementos novos capazes de afastar a constatação de que os processos anteriores abordaram o mesmo vínculo jurídico e os mesmos descontos questionados. Logo, a decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito está em conformidade com a legislação processual.

Embora a apelante sustente que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, essa medida não alteraria a conclusão da sentença. A coisa julgada, enquanto questão de ordem pública, impede a rediscussão de matéria já decidida. Nesse sentido, o ônus probatório referente à existência ou inexistência do contrato torna-se irrelevante, dado o reconhecimento de que a relação jurídica já foi objeto de apreciação judicial em ações anteriores.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, inciso V, que a repetição de demanda já julgada impede novo exame do mérito, protegendo a estabilidade das decisões judiciais e prevenindo litígios intermináveis. Esse entendimento é amplamente acolhido pela jurisprudência pátria, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, considerando que o contrato discutido nos autos é idêntico ao analisado nas ações anteriores, conclui-se que qualquer questionamento quanto à validade, execução ou vícios do negócio jurídico deveria ter sido resolvido naquele momento. Permitir nova discussão sobre a mesma relação jurídica implicaria violação ao princípio da segurança jurídica.

Por todo o exposto, à luz das razões acima delineadas, VOTO pelo
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de origem, em respeito ao instituto da coisa julgada e às disposições legais aplicáveis.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PERIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025